Tribunal: TJDFT
Processo: 0731240-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731240-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DAYRA THAUANNE VITAL CAMARA AGRAVADO: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA, PEDRO LEANDRO CAVALCANTE RIBEIRO, ALUISIO GUIMARAES MENDES FILHO, WITER SILVA FILHO DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno (id 40305069) contra a decisão (id 39774294) em que indeferi a liminar que objetivava suspender a decisão que deferiu tutela de urgência para reintegrar os autores na posse da embarcação Royal Mariner 300 (Liberty), vedada a alienação, sob o fundamento de que a alegada posse de boa-fé da não se sustentava, ante a constatação de que os agravados compraram o bem, em regime de multipropriedade, da Premier Jet entre meados de 2020 e 1o semestre de 2021, antes da suposta compra pela agravante, em dezembro de 2021. Reafirma que os contratos que demonstrariam a compra da embarcação antes da sua possuem diversas irregularidades (divergência de firmas, ausência de assinaturas, de data de celebração do negócio, de prova de pagamentos, dentre outras). Sustenta, assim, a ausência de preenchimento dos requisitos da tutela possessória liminarmente concedida aos autores. A agravante peticiona (id 41046061) noticiando despachodo Juízo a quo (id 41046060) que a intimou para, no prazo de cinco dias, informar o endereço em que se encontra a lancha objeto da demanda, para cumprimento do mandado de reintegração, sob pena de apreciação do pedido de aplicação da multa pleiteada pelo autor no id 138993596 dos autos principais. Renova o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. Reconsidero a decisão sob id 39774294. O contrato de id 136530191 – autos de origem -, um dos fundamentos para reintegrar os autores na posse da embarcação Royal Mariner, apresenta data de celebração de 23/04/2021, mas o reconhecimento, por autenticidade – vale dizer, na presença do tabelião - , da firma do vendedor ocorreu somente em 09/02/2022, ou seja, posteriormente à data de transferência da embarcação para a agravante (id. 136531655 – autos de origem). Já o contrato do autor Pedro Leandro Cavalcante Ribeiro (id. 136531645 – autos de origem) não apresenta data de celebração. A decisão a quo reconhece que “[n]ão há nos documentos informações acerca da ciência de DAYRA em relação à titularidade do bem” (id. 136743396 – autos de origem). Assim, ante a dúvida na data de celebração dos contratos de dois dos autores, não se justifica, em princípio, a liminar de reintegração de posse, cabendo o acréscimo de que a atualização registral da embarcação na Capitania Fluvial, em nome da agravante, data de 26/01/22. Posto isso, reconsidero a decisão id. 39774294 e defiro a liminar para suspender a reintegração dos autores na posse da embarcação, ficando a agravante como fiel depositária do bem, até o julgamento do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator